Tribunal: TJES
Processo: 5011590-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011590-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUDIERISON GARCIA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – DEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.843/2024

– RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade. O legislador, com o advento da lei n. 14.843/2024 decidiu endurecer as regras para a concessão do benefício de progressão de regime, razão pela qual, tratando-se de regra de natureza processual, possui aplicação imediata. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011590-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUDIERISON GARCIA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por Rudierison Garcia do Espírito Santo, inconformado com a r. decisão exarada pelo MM. Juíz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a progressão de regime do agravante, sob o argumento de que, com a entrada em vigor da Lei 14.483/2024, a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, se tornou obrigatória.

Em suas razões, pugna a defesa pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.483/2024.

Ainda, sustenta a irretroatividade do referido diploma legal.

Antes de adentrar na análise acerca do cabimento ou não do exame criminológico, necessário se faz apreciar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade pugnada pela defesa.

Pois bem.

Após atenta análise da decisão e dos fundamentos nela exarados, entendo que a declaração de inconstitucionalidade não deve prosperar. Explico.

O art. 112 da LEP, em sua redação original, previa expressamente a utilização do exame criminológico quando da análise dos requisitos para a progressão de regime.

Art. 112. (...)

Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário.

Contudo, a Lei 10.792/2003, modificando a redação do art. 112 da LEP, suprimiu o exame criminológico como um dos instrumentos necessários para a aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Ocorre que, mesmo após a edição da Lei 10.792/2003, a jurisprudência sedimentou entendimento de que o exame criminológico poderia ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

É necessário esclarecer que a Lei 10.792/2003 não vedou a realização de exame criminológico para aferição de requisito subjetivo para a progressão de regime, apenas tornou-o facultativo.

A fim de sedimentar a questão, foi editada a Súmula 439 do STJ que assevera que:

Súmula 439 do STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recorrentes decisões, explicitou que o resultado desfavorável do exame criminológico constituía fundamento hábil ao indeferimento da progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito subjetivo (
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC n. 870.417/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 5/12/2023 e STJ. 6ª Turma. AgRg no HC n. 848.737/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2023).

Ocorre que a Lei 14.843/2024, modificando mais uma vez o art. 112 da LEP, tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Desse modo, a Lei 14.843/2024 não produziu efeito repristinatório da redação original do art. 112 da Lei de Execuções Penais, desprestigiando a alteração trazida pela Lei 10.792/2003.

Isso porque, o exame criminológico jamais foi excluído do sistema de execução penal. Muito pelo contrário.

Sempre constituiu instrumento disponível ao magistrado, para melhor individualização da pena do reeducando.

Nessa vertente, pontuo que toda lei nasce presumidamente constitucional, até que haja declaração em sentido contrário.

No caso em tela, tomando como parâmetro a Constituição Federal, entendo que a Lei 14.843/2024 é constitucional, tanto sob o aspecto formal, como material.

O exame criminológico sempre foi admitido como instrumento de análise do requisito subjetivo da progressão de regime. Antes era admitido de modo facultativo, agora de modo obrigatório.

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024.

Sustenta, ainda, a defesa, a irretroatividade da Lei 14.483/2024.

Em 11 de abril do corrente ano, o legislador editou a Lei n. 14.843/2024, alterando a redação do artigo 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, estabelecendo a obrigatoriedade de submissão de todos os apenados a exame criminológico, para a análise da concessão do benefício de progressão de regime.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando o a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se a isso ao fato de que me filio ao entendimento de que a norma em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que o requisito objetivo somente se implementou em 22/05/2024, ou seja, após a promulgação da referida Lei, razão pela qual incide ao agravante a nova regra imposta.

Desta feita, entendo que não assiste razão à defesa, motivo pelo qual mantenho a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, que com base no exame criminológico, que considerou o agravante inapto, indeferiu a progressão de regime pleiteada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de negar provimento ao Agravo de Execução interposto pela defesa do reeducando
RUDIERISON GARCIA DO ESPIRITO SANTO
, a qual pretende reforma da decisão recorrida que indeferiu a progressão de regime.

Para tanto, o Relator entendeu que a alteração promovida pela Lei de n.º 14.843/2024, passando a exigir o exame criminológico como requisito para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime é constitucional, bem como que
“
a norma em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal
”.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena pelos delitos de roubo praticados em 15/04/2015, 14/03/2016 e 20/08/2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado, respectivamente, nos dias 27/11/2017 e 22/10/2018, não havendo ainda trânsito em julgado em relação ao roubo cometido em 14/03/2016, sendo todos os crimes anteriores à edição da Lei de n.º 14.843/2024.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei de n.º 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, possuindo natureza eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei n.º 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 7672, no caso, como
as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa,
de fato, não haveria necessidade de submissão automática ao exame criminológico.

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer opinou no mesmo sentido, concluindo pelo provimento do presente agravo sob o argumento de que “
as normas afetas à execução penal possuem natureza material, podendo incidir apenas ao tempo do ilícito, ou seja, no instante em que a ação ou omissão foi praticada (art. 4º do CP), exceto quando favoráveis ao reeducando, art. 2º, do CP, ecoa ser inaplicável referido regramento na hipótese apreciada, visto que os fatos tratados no processo de execução originário remontam a período anterior, de maneira que se afasta a realização obrigatória de exame criminológico no caso em tela
”.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA.
MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico. 2.
A nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010769-46.2024.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Por fim, conforme a documentação juntada aos presentes autos seja representativa da situação do reeducando no momento da interposição do recurso, evidenciando a possibilidade de alterações fáticas e jurídicas na situação prisional do agravante até o advento deste julgamento, entendo que a melhor solução para o caso é o
retorno dos autos para o juízo de origem se manifeste sobre a progressão de regime, levando em consideração a irretroatividade da
Lei de n.º 14.843/2024
.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, e na esteira do entendimento manifestado pela d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, reformando a decisão recorrida, devendo o juízo agravado se manifestar sobre a progressão de regime, levando em consideração a irretroatividade da
Lei de n.º 14.843/2024.

É como voto.